Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720465-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO GABRIEL MELO DA SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA, LETICIA POMPEU RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Júlio Gabriel Melo da Silva de Souza, acusado da prática dos crimes de extorsão, organização criminosa e lavagem de capitais, nos autos da ação penal n.o 0723150-73.2023.8.07.0007, vinculada ao inquérito policial n.o 1189/2023. A medida foi requerida contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido da defesa para reabertura do prazo de resposta à acusação, mesmo diante do recente acesso a provas técnicas extraídas de aparelho celular apreendido. A autoridade judicial entendeu que a prova em questão não era indispensável para a resposta prevista no art. 396-A do CPP e considerou operada a preclusão processual. O impetrante, em síntese, sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o relatório de extração de dados do celular de corréu somente se tornou acessível à defesa em 2 de maio de 2025, após expedição de ofício ao Instituto de Criminalística e cumprimento de exigência técnica (fornecimento de mídia compatível). Defende que tal elemento de prova é relevante e imprescindível à elaboração da resposta à acusação, sendo inadmissível o indeferimento do pleito com fundamento em preclusão. Afirma que a negativa violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF), especialmente considerando que a prova foi obtida a partir de diligência requerida pela própria defesa. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para anular a decisão que indeferiu o pedido de reabertura de prazo e determinar a sua imediata restituição, possibilitando ao paciente a apresentação de nova resposta à acusação, com base na prova técnica recém acessada. Subsidiariamente, caso não concedida a liminar, postula-se que, ao menos no mérito, seja reconhecido o cerceamento de defesa, com a consequente concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica, os impetrantes afirmam a existência de cerceamento de defesa porque não teriam tido acesso preliminar a determinadas provas antes da resposta à acusação. A Autoridade Coatora aponta a existência de preclusão nos seguintes termos (ID 72114125): “Diante do requerimento formulado pela Defesa de JULIO GABRIEL (ID 227526860), estendo os efeitos da decisão de ID 226885734 aos demais acusados para: "Deferir o pedido de diligência e determinar a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para que disponibilize cópia integral do relatório de dados extraídos do aparelho apreendido. A expedição desse ofício fica condicionada à disponibilização pelas Defesas ao Cartório deste Juízo de um “meio de armazenamento (mídia óptica, pendrive ou disco rígido portátil) com capacidade superior ao tamanho do relatório que é de 6,93 GB”, o qual deverá acompanhar o referido ofício contendo a requisição da diligência ora deferida". INDEFIRO o pedido de reabertura de prazo para complementação ou apresentação de nova resposta à acusação formulado pela Defesa do réu JÚLIO GABRIEL, por ter se operado a preclusão. Como consignado na decisão de ID 226885734, "os arquivos pretendidos estão disponíveis à Defesa de Albert (e às demais Defesas) desde a data de 22 de agosto de 2024. Acrescente-se, ainda, que as matérias passíveis de alegação em sede de resposta à acusação, que podem ensejar uma eventual absolvição sumária, não demandam exame aprofundado de provas, o que evidencia que o conteúdo do relatório dos dados extraídos do aparelho celular do réu Cledson não é indispensável para a defesa preliminar". Outrossim, considerando que o réu ALBERT possui outros advogados constituídos (ID 226971254), proceda-se à exclusão do cadastro da advogada requerente (ID 228338313).” Destaca que a matéria trazida ao debate não é nova e já foi objeto de debate em outro habeas corpus, cuja ementa é: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ACESSO ÀS PROVAS E CADEIA DE CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de extorsão e participação em organização criminosa. Alegações de constrangimento ilegal devido à falta de acesso a provas essenciais, violação da cadeia de custódia e pedido de prisão domiciliar em razão da saúde do filho menor. 2. As alegações de cerceamento de defesa por falta de acesso às provas foram rebatidas pela autoridade coatora, que comprovou a disponibilização completa das interceptações telefônicas e registros. A defesa não demonstrou prejuízo concreto, inviabilizando a declaração de nulidade conforme o art. 563 do CPP. 3. Quanto à alegada violação da cadeia de custódia, a defesa não apresentou prova de adulteração das provas digitais. Além disso, o acordo de colaboração premiada com outro envolvido sustenta a validade da prova obtida. 4. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, uma vez que não ficou comprovada a imprescindibilidade do paciente nos cuidados do filho menor, conforme o art. 318, V, do CPP. A necessidade de garantir a ordem pública e a gravidade dos crimes imputados reforçam a adequação da prisão preventiva. 5. A gravidade concreta dos delitos, a disposição e a posição de liderança do paciente na organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. 6. Ordem denegada. (Acórdão no 1949211. DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI - Relator, NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - 1o Vogal e JESUINO RISSATO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU-SE A ORDEM. UNÂNIME). N.g. Com a devida vênia, não se vislumbram elementos suficientes a amparar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Isso porque, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige demonstração inequívoca de prejuízo, sob pena de ofensa ao princípio do pas de nullité sans grief. No presente caso, a impetrante limita-se a alegações genéricas de cerceamento de defesa, sem indicar, de forma concreta e objetiva, em que medida a suposta irregularidade comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A ausência de demonstração clara do nexo entre o alegado vício e eventual prejuízo à defesa afasta, de plano, a possibilidade de reconhecimento da nulidade arguida. Em verdade, o que se constata é o intento de suscitar nulidade meramente formal, desprovida de qualquer repercussão prática sobre o deslinde da ação penal, o que colide frontalmente com os princípios da razoabilidade, da economia e da celeridade processual. Ademais, inexiste, até o momento, qualquer demonstração de que a prova supostamente não acessada tenha sido efetivamente utilizada como fundamento para o recebimento da denúncia ou para a formação da culpa, circunstância que esvazia a tese defensiva de prejuízo concreto. Por consequência, não se mostra juridicamente amparável o pleito de reabertura de prazo processual para apresentação ou complementação da resposta à acusação, pois desprovido de fundamento robusto que demonstre, com clareza, a essencialidade do acesso à referida prova e sua aptidão para modificar substancialmente a linha argumentativa da defesa ou da marcha processual. Em face do exposto, ausente a plausibilidade jurídica do direito invocado, indefiro o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão à Autoridade Coatora, solicitando informações. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de junho de 2025 18:02:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator